Tribunal: TJES
Processo: 5007942-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007942-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALDIR FERNANDES DA COSTA

A. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), cuja prisão preventiva foi mantida na sentença. A impetração alega ausência de fundamentação quanto à manutenção da prisão, desproporcionalidade da custódia e nulidade pela não aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais:

(i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está devidamente fundamentada;

(ii) examinar a possibilidade de conhecimento, via habeas corpus, da tese de nulidade da sentença pela negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade das drogas, e personalidade voltada à delinquência, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

4. A alegação de nulidade por não aplicação do redutor do tráfico privilegiado demanda reexame de provas e valoração de aspectos subjetivos, sendo matéria afeta ao recurso próprio e incabível na via do habeas corpus.

5. A prisão não viola o princípio da presunção de inocência, estando legitimada pelo poder cautelar do Estado e por fundamentos concretos.

6. Não se vislumbra excesso de prazo na instrução ou morosidade indevida no trâmite processual.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante dos riscos concretos à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
:

1. “A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é válida quando amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP.”

2. “A via do habeas corpus não se presta ao exame da dosimetria da pena ou à aplicação de redutores legais que exijam revaloração probatória.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

– STJ, AgRg no HC 951385/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024;

– STJ, AgRg no RHC 188628/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegar o habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007942-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDIR FERNANDES DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), cuja prisão preventiva foi mantida na sentença. A impetração alega ausência de fundamentação quanto à manutenção da prisão, desproporcionalidade da custódia e nulidade pela não aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais:

(i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está devidamente fundamentada;

(ii) examinar a possibilidade de conhecimento, via habeas corpus, da tese de nulidade da sentença pela negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade das drogas, e personalidade voltada à delinquência, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

4. A alegação de nulidade por não aplicação do redutor do tráfico privilegiado demanda reexame de provas e valoração de aspectos subjetivos, sendo matéria afeta ao recurso próprio e incabível na via do habeas corpus.

5. A prisão não viola o princípio da presunção de inocência, estando legitimada pelo poder cautelar do Estado e por fundamentos concretos.

6. Não se vislumbra excesso de prazo na instrução ou morosidade indevida no trâmite processual.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante dos riscos concretos à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
:

1. “A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é válida quando amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP.”

2. “A via do habeas corpus não se presta ao exame da dosimetria da pena ou à aplicação de redutores legais que exijam revaloração probatória.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

– STJ, AgRg no HC 951385/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024;

– STJ, AgRg no RHC 188628/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegar o habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007942-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: VALDIR FERNANDES DA COSTA

A. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Valdir Fernandes da Costa, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença proferida no curso da Ação Penal nº 0000037-16.2024.8.08.0025, instaurada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde novembro de 2024, que a sentença condenatória deixou de considerar a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e que a manutenção da prisão preventiva seria desproporcional e desprovida de fundamentação idônea. Sustenta, ainda, que a decisão afronta os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, configurando cerceamento do direito de defesa e nulidade por ausência de fundamentação.

Diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em recolhimento domiciliar noturno das 19:00 às 06:00, proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos ou similares, proibição de sair de casa aos finais de semana e feriados, e proibição de ausentar-se da comarca por mais de cinco dias sem autorização judicial.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13833537.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14039671) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14105596) opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva deve estar fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal ou na aplicação da lei penal, exigindo-se demonstração concreta do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

No presente caso, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva em novembro de 2024, após ter sido flagrado, em sua residência, na posse de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, utensílios típicos da atividade de tráfico e registros de transações bancárias suspeitas.

Posteriormente, a custódia foi mantida por ocasião da sentença penal condenatória, que fixou a pena em cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Os impetrantes sustentam, que a sentença deve nula por ausência de fundamentação quanto ao não reconhecimento do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

No entanto, conforme já fundamentado, tal ponto não pode ser conhecido no âmbito do habeas corpus, por tratar-se de matéria afeta ao mérito da condenação, dependente de valoração das circunstâncias subjetivas do agente e de revolvimento probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ.

Nesse sentido, o juízo de origem afastou expressamente a aplicação do redutor ao destacar os antecedentes desfavoráveis do paciente, sua personalidade voltada à delinquência e as circunstâncias agravantes do crime. Eventual revisão dessa conclusão pressupõe reapreciação da prova produzida nos autos e reconsideração de aspectos subjetivos do caso, o que deve ser feito exclusivamente pela via recursal adequada.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem aplicação do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a alegada dedicação a atividades criminosas. III. Razões de decidir3. As evidências de pertencimento em organização criminosa – extraídas de aparelhos periciados, do modus operandi do delito e da grande quantidade de droga apreendida 125 kg – justificam o afastamento do tráfico privilegiado. 4.
A revisão do entendimento sobre a dedicação a atividades criminosas demandaria reexame de provas, o que é inadmissível em habeas corpus
. IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “As evidências de pertencimento em organização criminosa – extraídas de aparelhos periciados, do modus operandi do delito e da grande quantidade de droga apreendida – afastam a aplicação do tráfico privilegiado”. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1942346/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021; STJ, AgRg no HC 674 .625/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021. (STJ - AgRg no HC: 951385 SC 2024/0379233-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024).

Dessa forma, verifica-se que o
habeas corpus
não se presta ao reexame da dosimetria da pena ou ao reconhecimento de causas legais de diminuição, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Razão pela qual, deixo de conhecer da impetração neste ponto em que se discute a negativa de aplicação do tráfico privilegiado, por se tratar de matéria própria da via recursal ordinária, devendo o
habeas corpus
restringir-se ao exame da legalidade da prisão cautelar e do direito de o réu recorrer em liberdade, aspectos efetivamente vinculados à preservação da liberdade de locomoção.

Quanto à alegada desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença, também não assiste razão à impetração.

Isso porque, o juízo de origem, ao proferir a condenação, reafirmou os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar, destacando a gravidade concreta do crime, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, os elementos indicativos de estrutura voltada à comercialização ilícita e a personalidade do agente voltada à delinquência. Destacou-se ainda que os antecedentes do réu não são favoráveis, e que a conduta foi praticada em contexto indicativo de periculosidade concreta.

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de uma prisão automática ou baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Além disso, a defesa invoca o princípio da presunção de inocência, argumentando que a prisão seria incompatível com o fato de ainda haver possibilidade de recurso.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, mesmo antes do trânsito em julgado, desde que fundamentada nos requisitos legais, como ocorre no caso em tela. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (ART . 492, I, e, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVADO QUE RESPONDEU EM LIBERDADE A TODA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...],
a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. “Questão que teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), porém, ainda sem definição, razão pela qual privilegia-se a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes”. (AgRg no HC n. 815.714/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). 3.[...] 4. O agravado respondeu a toda a ação penal em liberdade, de modo que o indeferimento do direito de assim recorrer dependeria da demonstração de fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, com a presença de elementos concretos comprobatórios da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. Agravo desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 188628 RO 2023/0374173-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Por conseguinte, não se constata afronta à presunção de inocência, mas sim o exercício legítimo do poder cautelar do Estado, dentro dos limites constitucionais.

Quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, entendo que também não é o caso de deferimento, tendo em vista que as circunstâncias que ensejaram a segregação inicial não foram elididas ou desconstituídas no curso do processo, e os fundamentos utilizados na sentença demonstram que as medidas alternativas não se mostram suficientes ou adequadas para conter os riscos concretos à ordem pública evidenciados no caso.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, observa-se que a instrução foi concluída dentro de lapso razoável, e a sentença foi prolatada em maio de 2025, dentro de cronograma compatível com a complexidade do feito.

Assim, no caso concreto, não se constata a existência de constrangimento ilegal ou de morosidade processual injustificada que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
, e,
na parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o Eminente Relator.